Tribunal: TJDFT
Processo: 0710704-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PENHORA EM POUPANÇA. VALORES EXISTENTES MENORES QUE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, pois há vedação legal expressa (CPC/15 833 X).
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento e julgou-se prejudicado o agravo interno.